Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011176-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERALDO AUGUSTO SILVA DA LUZ - CPF: 137.904.121-04 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROTOCOLO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de cancelamento do cartão de crédito, mediante a juntada de documento escrito ou da indicação do protocolo de cancelamento, não há que se falar em cobrança ou inscrição indevida.

Portanto,
não há se falar em ilícito passível de indenização por dano moral, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, de rigor a reforma da sentença de procedência para a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 101,07), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que não restou comprovado a origem e legalidade do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 –
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos presentes autos;

2 –
CONDENAR
o Reclamado a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523,§1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, posto que a parte promovente não comprovou o cancelamento do cartão de crédito, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito, diante do inadimplemento.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que é correntista junto à parte promovida, bem como que até meados de julho/2015 possuía o cartão de crédito Ourocard Visa n. 4984 **** **** 7683, porém, repentinamente, teve seu cartão bloqueado.

Em virtude de não conseguir desbloqueá-lo, deixou de utilizar o cartão e realizou o pagamento da última fatura que continha consumo, datada de 12/08/2015, no valor de R$ 230,77, conforme comprovante de pagamento juntado.

Em setembro/2015, recebeu uma fatura contendo apenas a cobrança de seguro de proteção, no importe de R$ 3,00, com vencimento em 12/09/2015, sem constar qualquer registro de consumo, oportunidade em que se dirigiu até sua agência e foi informada pelo gerente que a cobrança seria cancelada.

Todavia, tanto no mês de outubro/2015 quanto no mês de novembro/2015 as cobranças continuaram, tendo comparecido novamente na agência e recebido a mesma informação do gerente.

Posteriormente, descobriu que o banco promovido realizou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, em virtude de débito vencido em 12/08/2015, no importe de R$ 101,07 (cento e um reais e sete centavos).

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que ao contrário do alegado pela parte promovente, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente do inadimplemento de débitos, posto que não houve bloqueio do cartão nem pedido de cancelamento, sendo cobrados os serviços contratados, razão pela qual, não há que falar em ato ilícito capaz de ensejar a reparação por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de prova do pedido de cancelamento do cartão de crédito em discussão, o que é elemento mínimo do direito da parte promovente.

Apesar de todas as alegações, entendo que razão não assiste à parte promovente, posto que confessou que não efetuou o cancelamento do cartão de crédito após o pagamento da fatura do mês de agosto/2015, apenas alegando que se dirigiu até a agência para obter informações a respeito das cobranças.

A propósito, da análise das faturas juntadas após o último pagamento em agosto/2015, verifico que apesar de não constar registro de compras efetuadas, há cobranças de encargos bancários como IOF e multa por atraso, além da anuidade do cartão.

Assim, o fato de a parte promovente não ter utilizado o cartão de crédito após o pagamento da fatura de agosto/2015, não a exime do pagamento de tais encargos bancários, ainda mais se não comprovou o pedido de cancelamento do cartão.

A despeito da alegação de que o cartão de crédito se encontrava bloqueado, a parte promovente não juntou aos autos qualquer documento que comprove suas alegações, nem mesmo protocolo de reclamação administrativa.

Assim, em virtude da ausência de comprovação nos autos do efetivo cancelamento do cartão de crédito, mediante a juntada de documento escrito ou da indicação do protocolo de cancelamento, não há que se falar em cobrança ou inscrição indevida.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao promovente e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021